Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708564-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, diante de decisão judicial proferida nos autos no 0707869-78.2022.8.07.0018, que condicionou o pagamento das futuras requisições de pagamento ao trânsito em julgado do AGI 0731729- 65.2022.8.07.0000, atuando de forma totalmente contrária aos termos da decisão monocrática proferido no bojo dos autos do AGI 0703067-57.2023.8.07.0000 pelo Des. João Egmont, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição dos requisitórios pelo valor total da dívida sem qualquer condição. O reclamante pede que seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento sobre o valor total da dívida na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Narra que promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O juízo a quo determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI o 0731729-65.2022.8.07.0000. O reclamante interpôs AGI 0703067-57.2023.8.07.0000, no qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor total da dívida sem qualquer condição. A impugnação dos cálculos foi acolhida e o reclamante interpôs novo recurso de agravo de instrumento que restou deferido para remessa dos autos à contadoria para a elaboração dos respectivos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sobreveio a decisão reclamada que condicionou o pagamento ao trânsito em julgado do AGI 0731729- 65.2022.8.07.0000. É o relatório. Primeiramente, cabe ressaltar que segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Ademais, a reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” Dessa forma, a reclamação deve ser conhecida e processada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No julgamento do AGI no 0731729- 65.2022.8.07.0000, desta Relatoria, a 2a Turma Cível assim decidiu: “Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/6/2009.” Segue a ementa do julgado (ID no 43134942): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento sentença contra a Fazenda Pública, que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que fosse apurado o valor devido com base nos parâmetros fixados no título executivo. 1.1. Recurso aviado pelos recorrentes na busca pela reforma da decisão proferida a fim de que fosse determinado ao juízo a quo que remetesse os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. 2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 3. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. 2.1. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 2.2. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 2.3. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2.4. Resta claro, portanto, que apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 2.5. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 2.6. Assim, há elementos que apontam para a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-E nos cálculos do feito de origem. 3. Agravo de instrumento provido.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 43539571) que ainda não foram julgados. Deve-se destacar que, após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado. Assim, não agiu com erro, mas sim com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0731729-65.2022.8.07.0000, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida. Dessa maneira, indefiro a tutela de urgência. Notifique-se a 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal para que possa apresentar sua contestação (art. 989, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator